Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732962-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FROTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRAZIELA COUTINHO BARRETO, ALMIR BATISTA SOUTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE FROTA DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação anulatória movida em desfavor de GRAZIELA COUTINHO BARRETO, ALMIR BATISTA SOUT, BANCO DO BRASIL E BRB-BANCO DE BRASÍLIA. A agravante alega, em síntese, que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado diversos documentos que comprovam a existência de dívidas, inclusive, vários empréstimos os quais aponta que foram contraídos de forma fraudulenta. Defende que está superendividada, sem condições de pagar as despesas correntes mensais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja reformada a decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada é servidora pública aposentada da PCDF, aufere rendimentos mensais bruto de R$16.700,00, e líquido de R$6.500,00 em média. A agravante alega que sua renda está comprometida com diversas dívidas, dentre as quais, parcelas de empréstimos consignados que alega terem sido contraídos por fraude. Em consulta à declaração de imposto de renda 2023/2024, vê-se que a agravante possui imóveis e veículos que somados superam 1 milhão de reais, além de investimento no Banco do Brasil no valor de R$150.000,00. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Nesse contexto, os documentos presentes nos autos não são aptos a confirmar a alegada hipossuficiência que enseja no deferimento de gratuidade de justiça. Isso porque, a situação de superendividamento implica em necessidade de reorganização financeira e não especificamente em configuração de estado de pobreza na forma da lei. Importa registrar que a gratuidade de justiça é um instrumento eminente processual que pode ser solicitado tanto no momento inaugural da demanda, quanto no curso desta, significando dizer que a dispensa das despesas processuais pode ser concedida e revogada a qualquer tempo, desde que modificada e comprovada as novas condições. Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito e o risco eminente que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em 5 dias, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator